Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. A Vara de Ações Previdenciárias informou que o pagamento da preferência constitucional deferida corresponde ao valor integral devido ao autor, que não ultrapassa o limite constitucional, nos termos do Ofício 973/2019/VAPREVI (ID 13241778). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação quanto ao autor, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor MARCELO VASCONCELOS DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do credor MARCELO VASCONCELOS DA SILVA da relação de credores deste precatório no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto